Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO VIAGEM. BENEFÍCIO OFERECIDO PELO BANCO AOS CLIENTES TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO AMEX. COBERTURA DE SINISTRO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA PASSAGEM COM O CARTÃO. PASSAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO DE MILHAS. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DURANTE VIAGEM. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE NÃO CUMPRIDA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais cumulada com compensação dos danos morais, sob o argumento de que aderiu ao seguro-viagem internacional oferecido pelos réus, mas ao apresentar pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares, teve a solicitação negada pela seguradora.
2. Em defesa, alegou a seguradora que a negativa de cobertura decorreu do fato de que a autora adquiriu as passagens por meio de milhas (ID 64337077, pág. 1), e, de acordo com a apólice, para que o cliente possa fazer jus a cobertura do seguro-viagem, deve promover o pagamento integral das passagens aéreas com o cartão AMEX.
3. O acervo probatório mostra que a autora tinha conhecimento das condições de cobertura, e tanto é assim, que antes da viagem, buscou orientação no concierge do banco e diante da informação de que só se emitisse a passagem pelo cartão, procurou ajuda da gerente, oportunidade em que reconheceu que nem mesmo as taxas haviam sido pagas com o cartão (ID 64337077, pág. 3-4)
4. Se a autora adquiriu a passagem aérea por meio de milhas e a cobertura do seguro-viagem estava condicionada à aquisição da passagem aérea com cartão de crédito AMEX (ID 64337810, pág. 11), constitui regular exercício de direito da seguradora a recusa de reembolso das despesas médicas e hospitalares vertidas durante a viagem (ID 64337076).
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.